Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-19.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016568-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLAUCIA ROSA DE ARAUJO - CPF: 013.295.801-50 (RECORRIDO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016568-19.2022.8.11.0003

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Glaucia Rosa de Araújo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – IRREGULARIDADE EXTERNA AO APARELHO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA OU ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR – DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMETNO DE ENERGIA ELETRICA DA CONSUMIDORA -
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, e a condenou apenas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente defende a regularidade do procedimento adotado para a emissão dos TOI’s de n. 736112; 753041 e 66991585, datados de 11/12/2019; 28/01/2020 e 02/09/2021, respectivamente, com a constatação de fornecimento da energia sem apurar a sua medição, ou seja, ligada diretamente na rede de distribuição, com o consequente envio de carta a cliente, notificando-o acerca da anormalidade identificada na referida UC 6/1302170-4, para o devido pagamento.

3.

A recorrida requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que sequer acompanhou a inspeção que resultou na emissão da fatura de consumo contestada neste feito.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de se produzir prova complexa, pois o conteúdo fático-probatório contido nestes autos é suficiente para o julgamento da lide, sobretudo quando eventual prova pericial era de incumbência da ré, em sede administrativa.

5.

Outrossim,
nas hipóteses em que a irregularidade do sistema de medição identificada é externa ao medidor, mostra-se desnecessária a retirada deste e consequente envio para a realização de perícia, todavia, tal situação não retira a responsabilidade da distribuidora em proceder à
emissão e entrega de cópia do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) ao consumidor, que deve acompanhar o ato, nos termos dos arts. 252 e 591 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL

6.

Ocorre que, no caso destes autos, vê-se que as vistorias efetuadas não possuem prova de que foram acompanhadas pelo responsável pela unidade consumidora
, inclusive o TOI n. 753041 acostado no Id. 161402203 aponta que fora acompanhado pela filha da titular da UC, de modo que se encontra em dissonância com os preceitos da referida normativa sobre o tema.

7.

Assim, entendo que, apesar do conjunto de provas existente, apontando pela notificação da parte recorrida acerca da recuperação de consumo, fotos comprovando a ligação de sua UC sem passar pelo medidor de energia, não houve, contudo, prova de que fora respeitada a referida resolução normativa, o que traria à parte consumidora melhor forma de se defender ainda na seara administrativa.

8.

A recorrida aduz que, mesmo com a liminar deferida nos autos Id. 161402168, houve a suspensão dos serviços de energia elétrica da reclamante no dia 09/08/2022, conforme manifestação de Id. 161402172 em decorrência dos débitos discutidos nesta lide.

9.

Neste ponto, o
serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

10.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

11.

Assim, entendo que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, incorrendo na indenização já ministrada pelo juízo
a quo
.

12.

Vale destacar que o corte no fornecimento de energia elétrica, que é considerado serviço essencial, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

13.

Logo, a recorrida faz jus à indenização por danos morais, cuja quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, porquanto se revela aquém do valor usualmente fixado por esta e. Turma Recursal em casos análogos
.

14.

Por fim, aduzo que seria o caso de julgar totalmente procedente a demanda, em razão da ausência do laudo metrológico, contudo, como apenas a parte ré fora a recorrente, impõem-se a manutenção da sentença.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023